Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES APELADO: LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A parte autora deste incidente alegou a suspeição do Magistrado signatário, requerendo o afastamento cautelar do exercício da Relatoria dos Embargos de Declaração em Apelação no Procedimento de Dúvida Registrária n° 0010431-62.2012.8.07.0015, em trâmite na 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Por não reconhecer a arguida suspeição, nos termos do art. 146, §1o, CPC, apresento, nesta oportunidade, as razões, encaminhando ao final o presente para o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 13, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT. Cuida-se, nos autos do processo principal, de apelação cível (ID 12932024) interposta por Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza em face de sentença (ID 12932023), proferida em procedimento de Dúvida Registrária suscitada pelo 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a qual foi julgada improcedente. Na sentença (ID 12932023), o Juízo a quo mencionou que: i) a TERRACAP pretende que a área de 2.318 ha, 10 a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 ha, 10 a e 37 ca, objeto da matrícula 125.888, seja registrada em seu nome. Em tal matrícula figuram a NOVACAP, Delson de Souza e Silva, Guilherme Bracony Rodrigues e José Mariano da Rocha Filho (espólio) como titulares registrais em condomínio comum. Em relação ao espólio de José Mariano, a TERRACAP firmou um acordo de divisão amigável, que resultou no destaque de 65 ha, 51a, e 26ca. O saldo de 2.318ha, 10a e 11ca da matrícula 125.888 é o que a TERRACAP busca incorporar ao seu patrimônio, após comprovar o fim do condomínio; ii) o Juízo a quo entendeu que inexiste óbice ao registro; iii) mencionou que as áreas relativas às Transcrições 3.431 e 1.950 foram totalmente partilhadas e, após sucessivas transmissões e desapropriações, passaram a pertencer à NOVACAP, não havendo óbice para registrar em seu nome o remanescente questionado. Ponderou que o condômino José Mariano da Rocha Filho (espólio) obteve o destaque de sua área, sendo aberta a matrícula 125.889, de modo que não é razoável que à suscitada seja negado o mesmo tratamento. Interposta apelação por Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza no ID 12932024. Aduzem que: i) são netas de Joaquim Marcelino de Souza e foram admitidas como interessadas no processo de sobrepartilha 2012.00655081 de Planaltina/GO. Visam à defesa da comunhão de bens de propriedade do espólio do avô; ii) o avô das Apelantes possuía duas glebas de terras contíguas na Fazenda Brejo ou Torto, registradas na Transcrição 3.431 e 1.950. A soma das duas glebas de terras totalizam área com 680,991 alqueires geométricos; iii) as duas áreas contíguas de Joaquim Marcelino que totalizavam 680,991 alqueires compreendiam uma área de 580,991 alqueires na Transcrição 3.431 e outra área de 100,00 alqueires na Transcrição 1.950. Aduzem que, no processo de inventário 238/40 em Planaltina/GO, foram arrolados para fins de partilha apenas 576 alqueires. Concluem, então, que subsiste em favor do espólio de Joaquim Marcelino de Souza um saldo de terras de 104,991 alqueires, oriundos exclusivamente da Transcrição 3.431; iv) no processo de homologação de acordo 2010.01.1.042034-8, da Vara de Meio Ambiente do DF, foi proferida ilegal sentença que homologou a divisão de gleba de terras com 580,991ha, objeto da Transcrição 3.431, constando que a TERRACAP é proprietária de 97,561% e o espólio de José Mariano da Rocha Filho é proprietário do restante (2,439%); v) foi aberta a matrícula 125.889, no 2o Ofício de Registro de Imóveis no DF, registrada em nome do espólio de José Mariano da Rocha Filho, que, por meio da inventariante, alienou a gleba para a empresa Atrium Empreendimentos Imobiliários S/A e Tao Empreendimentos Imobiliários S/A; vi) a TERRACAP e o espólio de José Mariano da Rocha Filho jamais foram proprietários da totalidade da gleba de 580,991 da Fazenda Brejo ou Torto, objeto da Transcrição 3.431. Ao final, pleiteiam que: i) seja reconhecido que existe um saldo de 104,991 alqueires, da Transcrição 3.431, que continua no patrimônio de Joaquim Marcelino de Souza (espólio), de modo que a documentação apresentada pela TERRACAP não alcança a área indicada, não havendo como ser feito o registro da incorporação patrimonial requerida; ii) subsidiariamente, pede que se determine o bloqueio das matrículas 125.887 e 125.888 até que a questão do saldo de terras com 104,991, oriundo da Transcrição 3.431, seja dirimida nas vias ordinárias. Preparo recolhido (ID 12932026). Juntada certidão do inventário de Joaquim Marcelino de Souza (ID 12932035). Juntada cópia dos autos de sobrepartilha dos bens de Joaquim Marcelino de Souza (ID 12932039). Nos referidos autos, alegou-se a existência de uma área remanescente de 104,991 alqueires, da Fazenda Brejo ou Torto, matrícula 125.887, Transcrição 3.431, que não foi incluída no inventário de Joaquim Marcelino de Souza. Na sentença da ação de sobrepartilha (ID 12932039, fls. 34/42), o Juízo de Planaltina/GO mencionou a litispendência com outra ação de sobrepartilha 834/94, em que arrolam a mesma gleba de terras 104,991 alqueires a ser sobrepartilhada. Mencionou também a existência de coisa julgada acerca do referido bem nos Embargos de Terceiro opostos pela TERRACAP (993/94), que buscava reconhecimento do seu domínio sobre as glebas arroladas na ação de sobrepartilha 834/94, em que também se discutia a suposta área remanescente de 104,91 alqueires da fazenda Brejo ou Torto. Citou que, na sentença dos Embargos de Terceiro, concluiu o Juízo que as glebas de terras constantes dos Registros 3.431 e 1.950, do Cartório de Planaltina/GO, foram amigavelmente partilhada entre os herdeiros de Joaquim Marcelino de Souza e posteriormente cedidas à TERRACAP, inexistindo qualquer área remanescente a partilhar. Acrescentou que, de acordo com a sentença dos Embargos de Terceiro, o magistrado que a proferiu fez a análise comparativa das Transcrições e da escritura proveniente da partilha amigável dos autos de inventário 238/40, concluindo acerca de erros de digitação pontuais na minuta relativa ao arrolamento das respectivas glebas. Entendeu-se que os erros de digitação não alteram a realidade dos registros públicos indicados no próprio inventário, concluindo-se que as glebas referentes aos Registros 3.431 e 1.950 foram partilhadas na totalidade. Asseverou-se que, em razão da sentença proferida nos embargos de terceiro, foi extinta a ação de sobrepartilha 834/94 pela perda do objeto. A sentença dos embargos de terceiro, apesar da indignação manifestada pelo espólio de Joaquim Marcelino por meio de apelação declarada deserta, transitou em julgado em 12.02.1998. Por fim, diante da eficácia da coisa julgada, pontuou-se na sentença de sobrepartilha a impossibilidade de rediscutir a questão de saldo de terra de 104,991 alqueires da fazenda Brejo ou Torto, bem como que a integralidade de toda a área relativa ao registro 3.431 são de domínio da TERRACAP. Foi interposta apelação contra a sentença da ação de sobrepartilha (ID 12932039, fls. 44/79). As interessadas pediram, ainda, instauração de procedimento de Correição Parcial no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em razão da recusa da Oficiala em retificar a matrícula 125.887 para nela constar a existência de gleba remanescente com área de 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, em nome do espólio de Joaquim Marcelino de Souza. O Corregedor entendeu que tal pedido estava submetido à análise da vara de Registros Públicos do DF, na dúvida registraria n. 2012.01.1.029503-6 de cuja sentença ora se apela, de modo que o Corregedor entendeu ser correta a decisão da Oficiala em aguardar a sentença da dúvida registrária. Foram apresentadas contrarrazões pela TERRACAP à apelação interposta contra a sentença de dúvida registrária (ID 12932055). O Ministério Público apresentou parecer (ID 12932069). Oficiou pelo não provimento do recurso de apelação. Foi juntado Relatório referente à apelação subscrito pelo Desembargador Otávio Augusto (ID 12932077). No ID 12932104, foi juntada cópia de sentença da Justiça Federal (10220-86.2014.4.01.3400) e de decisão proferida pelo TRF em agravo de instrumento sobre questões alegadamente prejudiciais em relação aos presentes autos. Nas alegações das Apelantes: sobre o estelionato praticado por aqueles que tentam retirar dos herdeiros de Joaquim Marcelino de Sousa, a propriedade sobre o saldo de terras com 104,991 alqueires. Há notícia do ajuizamento pelas Apelantes de incidente de falsidade n. 2014.00.2.005528-2 (0005559-78.2014.8.07.0000). Houve interposição de agravo regimental contra decisão do anterior Desembargador Relator, o qual indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da apelação até o julgamento da ação em curso na justiça federal (ID 12932111). O anterior Desembargador Relator reconsiderou a decisão agravada e suspendeu o julgamento da apelação até a decisão em antecipação de tutela nos autos 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na justiça federal (ID 12932121). Sobreveio a aposentadoria do anterior Desembargador Relator e os autos foram redistribuídos à Desembargadora Nídia Corrêa Lima, contra a qual foi oposta exceção de suspeição (ID 12932128 e ID 12932139). Houve notícia (ID 12932130) de ajuizamento de Suspensão de Liminar e Sentença pela TERRACAP perante o STJ (1955-DF). Há outra interposição de apelação (ID 12932156) por LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO como terceiro prejudicado. A exceção de suspeição contra a Desembargadora Nídia Corrêa foi rejeitada (ID 12932166). O recurso especial contra tal decisão foi inadmitido (ID 12932169). O processo foi redistribuído a este Desembargador, em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima (ID 24190301). Despacho saneador no ID 25834529. Novo parecer do Ministério Público no ID 31895288. Proferida decisão no ID 35757331, em que este Relator determinou a suspensão do feito até o julgamento dos autos que tramitam na justiça federal por prejudicialidade externa: (...) Por outro lado, não se pode olvidar de que pesa em desfavor das Apelantes a situação jurídica das terras objeto da controvérisa, eis que se encontram protegidas sob o manto da coisa julgada consubstanciada por ocasião do julgamento de Embargos de Terceiros (Autos no 993/94- Comarca de Planaltina) apresentados pela TERRACAP em processo de sobrepartilha relativo ao inventário de Joaquim Marcellino de Sousa (avô das Apelantes) e, ainda, pela decisão proferida no processo no 2010.01.1.042034-8, proferida pela Vara de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Não obstante a isso, o presente procedimento tem caráter administrativo, devendo se submeter à decisão de caráter judicial que tem como discussão o mesmo objeto, qual seja a propriedade de terras onde a TERRACAP pretende levar a registro imobiliário. Nesse caso, o sobrestamento é medida que se impõe, de maneira que, não obstante haja independência entre as instâncias administrativa e judicial, é patente que, caso os fatos apurados sejam exatamente os mesmos nas duas esferas, ou tenham o mesmo objeto jurídico, torna-se imprescindível o sobrestamento do procedimento de caráter administrativo de Dúvida Registrária até o término da ação judicial (prolação da sentença) onde se determinou o bloqueio no registro de matrículas, na qual se discute a propriedade da área objeto da controvérsia registral. Desta forma, em razão de eventual prejudicialidade externa, vez que a 5a Turma do egrégio do TRF da 1a Região, no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 em 09/12/2020, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual se encontra em harmonia com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, concedeu a antecipação da tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, até a prolação a sentença, determino a suspensão do presente procedimento de Dúvida Registrária até a prolação da sentença no feito em destaque (processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF). A TERRACAP opôs embargos de declaração (ID 36528494). Nova manifestação do Ministério Público (ID 37165711), oficiando pelo provimento dos embargos. Proferido despacho no ID 38480926 para que: Assim, expeça-se ofício ao titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se há ordem judicial de indisponibilidade sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, trazendo, de forma detalhada, os esclarecimentos que se fizerem necessários. As Apelantes noticiam o ajuizamento de mais uma Reclamação 42.404-DF perante o STJ contra o Relator do agravo de instrumento n. 1016870-06.2021.4.01.0000/DF do TRF 1a Região (ID 39027912). O 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF apresentou informações sobre as matrículas 125.887, 125.888 e 125.889 (ID 39305595). Proferida decisão (ID 41152478), em que foi afastado o reconhecimento de prejudicialidade externa com os processos que tramitam na justiça federal, bem como determinado o prosseguimento do feito: Ante o exposto, não há que se falar em prejudicialidade externa que ofereça óbice ao prosseguimento do presente feito, vez que a presente dúvida registraria se refere à área de 2.381ha, 10a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 há, 10a e 37ca, objeto da matrícula 125.888, e não da matrícula 125.889, sobre a qual permanece o bloqueio para transferência de domínio. As Embargantes, ora Apelantes, opõem novos embargos de declaração (ID 41468974). Alegam, em suma, que há omissões no presente procedimento administrativo, vez que esta Relatoria pretende dar efetivo cumprimento à decisão da reclamação no 43.403-DF, mas, nega a dar cumprimento às respeitáveis decisões liminar e de mérito, ambas, proferidas pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, então Presidente do STJ, nos autos da Reclamação n° 42.404/DF, ajuizada pelas Apelantes, ora Embargantes, e no v. Acórdão dos EDcl nos EDcl no AgRg na SLS 1.955- DF, que se encontra Averbada na Matrícula no 125.889 (Av. 6 e Av.10), do CRI 2o Ofício-DF (ID: 409746849, Págs 1-8), bem como aduz que o STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração dos Embargos no Agravo Regimental na Suspensão de Liminar n. 1.955-DF, acolheu o pleito das Embargantes onde consta a indisponibilidade do saldo de terras decisão que não pode ser revogada pela relatoria desta dúvida registrária, e que, ao final, dê efeitos infringentes aos presentes Embargos para manter a eficácia da decisão que determinou a suspensão do presente procedimento até a prolação da sentença nos autos de n. 10220-86-2014.4.01.3400 da 1a Vara Federal da SJDF. ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI pleiteia admissão como terceiro interessado (ID 42250079). Nova manifestação do Ministério Público no ID 42878906. Oficia pelo desacolhimento dos presentes embargos de declaração, pugnando pelo prosseguimento e definitivo julgamento da dúvida, bem como entende não ser caso de admissão da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI como assistente litisconsorcial, vez que a dúvida registraria, não comporta a modalidade de intervenção de terceiros por se tratar de procedimento de natureza administrativa, nos termos do artigo 204 da Lei no 6.015/73. Os novos embargos de declaração das Apelantes não foram providos (ID 46928649). Na mesma decisão, foi admitido o ingresso de ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI como terceiro interessado, nos seguintes termos: [...] Quanto às eventuais omissões apontadas pelas Embargantes ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, verifica-se que apenas repisaram as razões expostas em manifestações anteriores. Importante ressaltar que não há que se falar de eventual omissão quanto à decisão proferida na Reclamação 42.404-DF, proposta com fundamento no art. 105, inc.I, alínea f, da Constituição Federal pelas Apelantes, ora Embargantes, vez que o conteúdo decisório da mesma tem como objeto a vigilância e a colocação de cercas na área objeto de discussão pela empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELLI, especificamente as terras objeto da matrículas 125.887 e 125.888, “as quais são áreas públicas e foram explicitamente protegidas pelas decisões proferidas na SLS 1.955-DF”. Quanto à reclamação n. 42403 – DF, proposta pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1016870-06.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que deferiu, em parte, “o pedido incidental em referência, para autorizar, em caráter provisório, às expensas das recorrentes, o cercamento e vigilância da área objeto de discussão no feito de origem, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo ou Torto”, oriunda exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina/GO, exclusivamente, no tocante à Matrícula no 125.889, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, foi expressamente excluída da suspensão ordenada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada SLS no 1955/DF”. Relembre-se que a suspensão de liminar deferida pela Presidência do STJ não atinge a matrícula n. 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (Edcl nos EDcl no AgRg na SLS n. 1.955/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 19/10/2015.). Repise-se que em resposta ao oficio expedido à Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que informasse a existência de ordem judicial de indisponibilidade de imóveis registrados sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, a mesma se manifestou declarando que “até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889”. Assim, como já dito, “não há que se falar em prejudicialidade externa que ofereça óbice ao prosseguimento do presente feito, vez que a presente dúvida registraria se refere à área de 2.381ha, 10a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 há, 10a e 37ca, objeto da matrícula 125.888, e não da matrícula 125.889, sobre a qual permanece o bloqueio para transferência de domínio”. Do requerimento para ingressar no feito na condição de assistente litisconsoricial (ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI) A empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI afirma que tem interesse jurídico no deslinde da presente questão, vez que ocupa a área objeto da controvérsia há mais de dez anos e figura como proprietária em decorrência da transferência dos direitos hereditários de ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, ora Apelantes, bem como que já foi admitido como assistente litisconsorcial na esfera federal no processo 0010220-86.2014.01.3400 que trata da regularidade registral da área (ID 42250079). Instado a se manifestar, o Ministério Público afirma que (ID 42879806): Embora a empresa tenha sido admitida na Justiça Federal como Assistente Litisconsorcial, tal trata-se de ação que transcorre sob o rito ordinário. No presente caso, cuida-se de dúvida registrária que não comporta a modalidade de intervenção de terceiros por se tratar de procedimento de natureza administrativa nos termos do artigo 204 da Lei no 6.015/73 Com efeito, a Lei de Registros Públicos (Lei n° 6015/73) estabelece o caráter administrativo da dúvida registraria, especificamente nos termos do art. 204: “A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente.” A Dúvida registraria, assim, consiste em procedimento administrativo pelo qual, a pedido do interessado, se submetem à apreciação do Juiz as razões pelas quais o oficial entende não ser possível realizar o registro ou a averbação e o seu procedimento é regulado pelos artigos 198 e ss. da Lei no 6.015/73 – Lei de Registros Públicos, e arts. 162 e ss. do Provimento Geral da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios aplicado aos Serviços Notariais e de Registro. Resta patente a sua natureza administrativa, não se qualificando como prestação jurisdicional. Nesse caso, diferente do processo civil em que há a triangularização da relação jurídica em que o Estado-Juiz se coloca numa posição equidistante das partes, no processo administrativo a relação jurídica geralmente se estabelece numa relação bipartite em que de um lado está o administrado e de outro a Administração. Apesar de não haver previsão expressa da possibilidade de intervenção de terceiros no procedimento de dúvida registrária, como bem expõe o Ministério Público, o art. 202 da Lei de Registros Públicos dispõe que “Da sentença, poderão interpor apelação, com os efeitos devolutivo e suspensivo, o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado”. Desta forma, há previsão de que “terceiro prejudicado” e “interessado” possam intervir e participar ativamente do procedimento administrativo de dúvida registraria, o que é corroborado pela Lei no 9.784/1999, devidamente recepcionada no âmbito do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.834/2001, que regulamenta o procedimento administrativo, especificamente no art. 9o, inc. II: Art. 9o São legitimados como interessados no processo administrativo: [...] II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada; Não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para caracterização de assistência litisconsorcial, mas de expressa previsão da figura do “interessado superveniente” na lei que regula o procedimento administrativo no âmbito da União e do Distrito Federal, aplicada nesse caso, subsidiariamente, por se tratar de lei geral. Importante ressaltar que ao disciplinar o procedimento administrativo, o Legislador preferiu afastar-se do termo “parte” utilizando o termo “interessado”, e, nesse contexto, o interessado se estabelece quando demonstra ter direito subjetivo na afirmação ou na impugnação da vontade da Administração. Confira-se: Por essa razão, a figura dos interessados, pode existir nos processos administrativos em geral, tal como se afirmou anteriormente. Para tanto, basta que o potencial interessado comprove a existência de direito ou interesse individual, coletivo ou difuso que possa ser afetado pela decisão administrativa, ou comprove ser titular desses direitos e interesses de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. [...] O inciso II ampliou extremamente a categoria dos interessados. Assim, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que tenham direitos e interesses que possam ser afetados pela decisão administrativa a ser tomada ao final do processo administrativo também são "interessados" nos termos do art. 9o da LPA. (Nohara, Irene Patrícia. Processo administrativo : Lei no 9.784/99 comentada / Irene Patrícia Nohara, Thiago Marrara. São Paulo : Atlas, 2009, p. 108-117) Desta forma, diante da alegação da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI de que ocupa a área objeto da controvérsia há mais de dez anos e que figura como proprietária em decorrência da transferência dos direitos hereditários de ALICI FAGUNDES DE SOUZA e ANA FAGUNDES ALVES, ora Apelantes, admito-a no presente procedimento administrativo na qualidade de interessada superveniente. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração. À Secretaria para que realize a inclusão da empresa ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI no presente feito, por meio do PJe, na qualidade de interessada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Advirtam-se aos interessados (Apelante, Apelado e interessado superveniente) que não serão admitidas novas manifestações que caracterizem tumulto processual e impliquem no retardamento da solução da controvérsia, sob pena de aplicação de multa. Após a inclusão do processo na pauta do julgamento virtual a ser realizada no dia 25 de outubro de 2023 (quarta-feira), a partir de 12h00, na 36a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível do TJDFT (período de 25/10 até 03/11/2023), as Apelantes peticionaram (ID 52151179), objetivando a suspensão da tramitação da presente ação, até a prolação da sentença do Procedimento Comum n. 0010220-86.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 1a Vara Federal, que ora se encontra em conclusão do Laudo Pericial, que terá por finalidade comprovar ou não a existência do saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente, da Transcrição n. 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO. Subsidiariamente, requerem, a retirada do presente processo da pauta virtual, designando nova data para julgamento do referido recurso em sessão presencial, assegurando ao advogado das Recorrentes, Dr. Mário Gilberto de Oliveira (OAB/DF 4.785) o direito de realizar SUSTENTAÇÃO ORAL. Em resposta, esta relatoria decidiu o seguinte (ID 52449965): “Quanto ao pedido de suspensão do processo, nada a prover, visto que a sentença a ser proferida nos autos do processo n. 0010220-86.2014.4.01.3400, em trâmite perante a 1a Vara Federa, não tem o condão de afetar o resultado do julgamento da presente ação, visto que a controvérsia do presente recurso consiste em se verificar se deve ser reconhecida, em ação reivindicatória proposta em 17/12/2019, a usucapião levantada pelo Apelante como matéria de defesa de imóvel irregular, cuja regularização ocorreu apenas em 9/03/2016, com a matrícula do imóvel. Quanto ao pedido subsidiário, determino à Secretaria a retirada do presente processo da pauta virtual agendada para o dia 25 de outubro de 2023 (quarta-feira), a partir de 12h00, na 36a Sessão Ordinária Virtual da 3a Turma Cível do TJDFT, e que o presente processo seja incluído na pauta de julgamento presencial seguinte, atentando-se para o pedido de sustentação oral (ID 52151179)”. Após inclusão do processo em pauta de julgamento, as Apelantes apresentaram petição (ID 53616379), aduzindo que: “i) o recurso foi autuado indevidamente como apelação cível, sendo que o processo de dúvida registraria tem natureza administrativa e esta não se sobrepõe às decisões judiciais; ii) a decisão ID 52449965 não foi publicada, sendo que a publicação é condição para evitar nulidade do processo; iii) citam a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.000, do TRF da 1a Região. Aduzem que esta Turma Cível do TJDFT não possui competência para, em processo de dúvida registrária, modificar decisões do TRF 1a Região; iv) citam a suspensão de liminar e de sentença 1.955/DF em trâmite no STJ; v) haverá dano grave e irreparável às Apelantes caso a presente apelação seja julgada antes do processo judicial em trâmite na justiça federal; vi) “as decisões proferidas no âmbito deste processo administrativo de dúvida registrária, que ora encontra-se em grau de recurso de apelação, para julgamento perante essa c. 3a Terceira Turma Cível jamais poderão prevalecer sobre as decisões judiciais proferidas nos autos do Agravo de Instrumento no 0053447.44.2014.4.01.0000/DF, da 5a Turma do eg. TRF 1a Região e sobre o v. acórdão dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1955-DF, da Relatoria do em. Ministro FRANCISCO FALCÃO, do eg. STJ, que se encontram devidamente averbadas na Matrícula n° 125.889, AV.6, Av.10 e Av. 15, do CRI 2° Ofício-DF”. Ao final, pleiteiam: 22 - Diante do exposto, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA requerem a V. Exa o que segue: 22.1 – determinar que a Secretaria dessa c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT, publique no Diário de Justiça eletrônico (DJ-e), a íntegra da r. decisão de ID 52449965, proferida em 17 de outubro de 2023, sob pena de nulidade do processo, conforme o art. 93, da CF/88 e o art. 11, do CPC/2015; 22.2 – ordenar que seja retirado de pauta de julgamento o Recurso de Apelação n° 0010431-62.2012.8.07.0015, que está previsto para ser julgado na Sessão do dia 22/11/2023; 22.3 – determinar que seja retificado a autuação do presente Recurso de Apelação, eis que a Secretaria dessa c. 3a Turma Cível atuou o apelo administrativo de Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza contra sentença de dúvida registrária, como Recurso de Apelação Cível; 22.4 – Caso V. Exa não determine as providências requeridas nos subitens ‘22.1’, ‘22.2’ e ‘22.3’supra, então, desde logo, as apelantes requerem que a presente petição seja recebida como AGRAVO INTERNO, para que a c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT reforme a r. decisão de ID 52449965, proferida em 17 de outubro de 2023 e ordene a imediata suspensão da tramitação do presente Recurso de Apelação, interposto contra a r. sentença do processo de dúvida registrária, da lavra do em. Juiz de Direito da Vara de Registro Público, que autorizou ao CRI 2° Ofício-DF promover o registro de toda a gleba de terras, da Fazenda Brejo ou Torto, objeto da Matrícula n° 125.888, em nome da TERRACAP, tendo em vista que o saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundos exclusivamente, da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO e consistente na diferença da área com 580,991 alqueires, do dito registro imobiliário menos 476 alqueires, arrolados no processo de inventário de Joaquim Marcellino de Souza (avô das recorrentes), se encontra BLOQUEADO JUDICIALMENTE, por força de decisões judiciais exaradas pela c. 5a Turma do eg. TRF 1a Região, nos autos do Agravo de Instrumento 0053447.44.2014.4.01.0000/DF, da Relatoria do em. Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE e pelo v. acórdão dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1955-DF, da Relatoria do em. Ministro FRANCISCO FALCÃO, do eg. STJ, que se encontram devidamente averbadas na Matrícula n° 125.889, AV.6, Av.10 e Av. 15, do CRI 2° Ofício-DF, as quais, indiscutivelmente, prevalecem sobre todas as decisões administrativas que foram proferidas nos autos do procedimento administrativo de dúvida n° 0010431-62.2012.8.07.0015, ora em trâmite perante essa c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT, assegurando a TERRACAP o direito de implantar o Setor Habitacional Taquari II, dentro da área de 2.062 hectares, localizada dentro da área maior da Fazenda Brejo ou Torto com 2.812 hectares ou 580,991 alqueires, registrada originariamente na Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de PlanaltinaGO, repetida nas Matrículas n°s 125.887, 125.888 e 125889, todas do CRI 2° Ofício-DF, tudo, em cumprimento da r. decisão da lavra do em. Ministro Falcão proferido no AgInt na SLS n° 1.955/DF e nos Segundos Embargos de Declaração da SLS 1.955/DF”. Em resposta, esta Relatoria proferiu a seguinte decisão (ID 53976909): “Nada a prover quanto aos pedidos das Apelantes. A apelação foi recebida nos termos do art. 202 da Lei 6.015/1973, com aplicação subsidiária do CPC na ausência de disposição específica. É despicienda a discussão se a apelação é em processo administrativo ou em contencioso. O fato é que deve ser julgada, o que, por óbvio, deveria ser interesse das Apelantes, já que o recurso foi por elas manejado. Não prospera também o pedido de nova publicação da decisão ID 52449965, na qual foi rejeitado o pedido de suspensão dos autos até o julgamento da ação 0010220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal. A alegação da prejudicialidade entre os feitos e a necessidade de suspensão não é novidade nestes autos, já foi debatida e é objeto de análise também na apelação, cujo julgamento é primordial que as Apelantes permitam que aconteça sem juntada de novas petições para retardar a deliberação pela Turma. Não há também qualquer prejuízo às partes, pois o processo foi retirado de pauta virtual e incluído em pauta de julgamento presencial seguinte, que, nos termos da certidão ID 53024544, ocorreria em 22/11/23. No entanto, antes mesmo do julgamento presencial, as partes apresentaram a petição ID 53616379, em 20/11/23, demonstrando ter ciência dos termos da decisão ID 52449965, bem como da designação da data de julgamento. No dia da sessão presencial, foi novamente adiado o julgamento, o que, mais uma vez, afasta qualquer prejuízo das partes e a necessidade de nova publicação da decisão 52449965. Quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.000 do TRF da 1a Região e quanto à suspensão de liminar e de sentença 1.955/DF em trâmite no STJ, mais uma vez não é fato novo nestes autos, que será também abordado na análise da apelação pelo Colegiado, o que ainda não ocorreu diante de artifícios das Apelantes para retardar o julgamento. Quanto à ventilada hipótese de conflito entre decisões nestes autos e nos que tramitam na justiça federal ou nos incidentes perante o STJ, nada a prover. Isso porque, consoante ponderado na manifestação do Ministério Público, “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito.”. (ID 31895288). Tal manifestação do MPDFT foi reiterada no ID 37165711. Outrossim, não há qualquer razão para o recebimento da petição ID 53616379 como agravo interno contra a decisão ID 52449965, notadamente porque a negativa de suspensão deste feito até o julgamento da ação 0010220-86.2014.4.01.3400 não é questão nova nestes autos, bem como a suposta prejudicialidade é também objeto de explicitação na apelação. Advirta-se às partes que em caso de nova manobra protelatória para o julgamento do recurso sujeitar-se-ão à sanção por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VII, e art. 81, do CPC. Após publicação do presente despacho, inclua-se o feito em nova pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. As apelantes informaram (ID 55931379) que ingressaram perante a Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, com Reclamação que foi autuada sob n° 0000727-46.2024.2.00.0000, formulada contra essa Relatoria, bem como contra o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina, GO (GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JUNIOR), e o Tabelião do Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília (MCARTHUR DI ANDRADE CARMARGO). Proferido julgamento pela 3a Turma Cível, nos seguintes termos (ID 56131664): APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI 6.015/1973. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SALDO DE TERRA APÓS INVENTÁRIO. TITULARIDADE DA ÁREA. QUESTÕES JÁ JULGADAS EM OUTROS AUTOS. IMUTABILIDADE. PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL E NO STJ. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO. PREJUDICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta por terceiras interessadas contra sentença que julgou improcedente procedimento de dúvida registrária. 2. Verificado que uma das apelações interpostas se distancia em cerca de três anos da publicação da sentença e veio desacompanhada do respectivo preparo, impõe-se o seu não conhecimento. 3. Quanto ao apelo conhecido, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade recursal, pois, de acordo com o art. 202 da Lei 6.015/1973, está prevista a legitimidade do terceiro prejudicado para recorrer. 4. Por outro lado, quanto à preliminar de coisa julgada, impõe-se o acolhimento, pois a questão de saldo de terras pretendido pelas Apelantes já foi decidido em: i) ação de oposição; ii) ação de sobrepartilha que tramitou no Tribunal de Justiça do Goiás; e iii) embargos de terceiro opostos pela TERRACAP na ação de sobrepartilha, em que se reconheceu que foram totalmente partilhados os imóveis referentes às Transcrições 1.950 e 3.431, inexistindo o saldo de terras reclamado pelas Apelantes. 5. As diversas críticas que as Apelantes fazem aos oficiais de registro público e aos magistrados, as afirmações de que todas as autoridades – que decidiram de modo contrário aos interesses das Apelantes - agiram em conluio para beneficiar a TERRACAP, entre outras alegações acusatórias e depreciativas, não possuem o condão de retirar da coisa julgada material o seu principal efeito: a imutabilidade. 5.1. Essa é a literalidade do art. 467 do CPC/73 e art. 502 do CPC/2015. 6. Quanto à ventilada hipótese de conflito entre decisões nestes autos e nos que tramitam na justiça federal ou nos incidentes perante o STJ, sem razão as Apelantes. 6.1. Isso porque, consoante manifestação do Ministério Público, “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito.”. 7. Acolhida a preliminar de coisa julgada, fica prejudicado o exame do mérito da apelação, já que toda a discussão submetida a este Tribunal circunda em torno de um alegado saldo de terras de 104,91 alqueires supostamente não partilhados no inventário do avô das recorrentes e, portanto, fora do domínio da TERRACAP. 7.1. No entanto, a existência desse saldo de terras já foi rechaçada em outras ações cujas sentenças transitaram em julgado, o que configura óbice instransponível para este Tribunal, em recurso proveniente de procedimento administrativo de dúvida registrária, julgar novamente a existência ou não do saldo de terras e sua titularidade. 8. Apelo intempestivo e deserto não conhecido. Quanto ao apelo conhecido, negou-se provimento por força do acolhimento da preliminar de coisa julgada. Sem majoração de honorários. Opostos embargos de declaração pelas Apelantes (ID 56628856), na qual alegam que: i) não se pode falar em apelação cível nestes autos, pois o procedimento de dúvida registraria é administrativo; ii) se no VOTO do eminente Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO se reconhece, expressamente, que a matéria deduzida no Recurso de Apelação no 0010431-62.2012.8.07.0015 é de natureza meramente administrativa, porque se trata de dúvida registrária, neste caso, há uma contradição que pode e deve ser sanada, para expungir de todo o corpo do v. Acórdão no 1817045 a expressão APELAÇÃO CÍVEL, de maneira a ficar constando naquela r. Decisão Colegiada que o recurso interposto por ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA se trata de APELAÇÃO em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária, conforme assim determina o artigo 202, da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73); iii) de acordo com o artigo 21, XIII e artigo 22, XVII, ambos, da CF/88, o órgão jurisdicional com competência funcional para corrigir as decisões administrativas consideradas ilegais e emanadas de instâncias administrativas do eg. TJDFT é a Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília e o TRF 1a. Região; iv) Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza requererem a colenda 3a. Turma Cível desse eg. TJDFT acolher os presentes Embargos de Declaração, para o fim de SANAR a CONTRADIÇÃO acima apontada, devendo expungir de todo o corpo do v. Acórdão n° 1817045, a expressão APELAÇÃO CÍVEL, para ali constar, corretamente, que se o recurso interposto pelas Embargantes se trata de APELAÇÃO em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária. conforme o disposto no artigo 202, da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/73); v) o fundamento adotado no voto do eminente Relator ROBERTO FREITAS FILHO, relativo a existência de COISA JULGADA, em decorrência da r. Sentença proferida nos Embargos de Terceiro n° 993/94 opostos pela TERRACAP em face do pedido de SOBREPARTILHA no 834/94, ambos, julgados na Comarca de Planaltina, GO, sem qualquer sombra de dúvida, decorre da OMISSÃO, porque esta mesma matéria foi arguida nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n° 0010220-86.2014.4.01.3400, da 1a. Vara Federal, SJ/DF, no Recurso de Agravo de Instrumento n° 0053447-44.2014.4.01.0000/DF, da colenda 5a. Turma do eg. TRF 1a. Região, Relator eminente Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE e nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n° 1.955, Relator eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO e não foi acolhida, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida, inclusive, de ofício, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, conforme o artigo 485, § 3°, do CPC; vi) Para que a r. sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 993/94 opostos pela TERRACAP, perante o honrado Juízo da Comarca de Planaltina, GO pudesse ser considerado como um título judicial, transitado em julgado e hábil a se opor ou produzir qualquer efeito jurídico contra os Espólios de Joaquim Marcellino de Souza e Felippa Gomes Fagundes e contra as embargantes, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA, só existe uma possibilidade, ou seja, caso essa colenda 3a. Turma Cível do eg. TJDFT, por absurdo, venha, nos presentes autos de Recurso de Apelação em Dúvida Registraria, chancelar ou aprovar a conduta ILÍCITA do suposto inventariante OTOGAMIS ANTÔNIO DE AVELAR, que FALSIFICOU e utilizou no Processo de SOBREPARTILHA no 834/94, a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, supostamente, lavrada no Livro n° 1584, às fls. 37, em data de 23 de novembro de 1.993, perante o Cartório do 1° Ofício de Notas de Brasília (CARTÓRIO Jk), conforme se vê no documento de ID: 27005333, Págs 1-6 ou ID: 27005324, Págs 1-2; vii) noticia crime de ação pública incondicionada documentado nos autos. Assevera que a escritura pública falsificada “instruiu o Processo de SOBREPARTILHA n° 834/94, sobre o qual a TERRACAP opôs Embargos de Terceiro n° 993/94, cuja sentença do MM. Juiz da Comarca de Planaltina, GO em hipótese alguma poderá alcançar os direitos e interesses dos Espólios dos avós das Reclamantes, porque não foram eles que praticaram aquela FRAUDE, que não pode e não deve ser desconsiderada por esse eg. Colegiada.”; viii) No v. Acórdão, ora Embargado, existe também, outra omissão grave, porquanto não restou esclarecido no voto do em. Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO que, a r. sentença proferida nos autos do Processo de Oposição n° 2004.01.1.054067-5, da Vara Do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na qual esse eg. Colegiado reconheceu a existência de coisa julgada, mas, tal decisão de mérito, todos sabem, somente tem validade somente entre as partes demandantes, ou seja, entre a opoente TERRACAP e os opostos CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, a ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO MIRANTE DO CASTELO RESIDENCIAL PHOENIX e ASSOCIACAO DOS PROPRIETÁRIOS CONDOMINIOS GRANJA REUNIDAMIRANTE e esta questão relevante, haverá de ser esclarecida no v. acórdão, ora embargado, pois, caso contrário, o mesmo estará violando, de maneira direta e frontal, a regra cogente do art. 506, do atual CPC que dispõe, expressamente, o seguinte (...); ix) As embargantes provaram a FRAUDE praticada pelos Diretores da TERRACAP contra o registro imobiliário da Matrícula n° 12.757, do CRI 2° Ofício-DF que abriga a gleba de terras com 1.919,015 alqueires ou 9.288 hectares 03 ares 40 centiares, da Fazenda Brejo ou Torto, registrada originariamente em nome da UNIÃO FEDERAL, em data de 03 de agosto de 1979, perante o CRI 2° Ofício-DF e, desta área, a UNIÃO/NOVACAP/TERRACAP destacaram várias áreas para criação do SHIN – Setor Habitações Individuais Norte, Mansões do Lago Norte (ML) e Mansões Internas (MI), vias de circulação, áreas para equipamentos públicos comunitários, etc; x) em relação a esta fraude gravíssima, praticada pelos Diretores da Companhia Imobiliária de Brasília, ao celebrarem o ILÍCITO ACORDO DE DIVISÃO AMIGÁVEL da gleba de terras com 2.812ha ou 580,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, em que ficou estabelecido que ela seria a proprietária de 97,561% da área total do imóvel e o Espolio de José Mariano da Rocha Filho seria o proprietário do restante, ou seja de 2,439%, da área total do dito imóvel partilhado, o digno Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, no seu douto Voto não disse uma só palavra. Manifestação do terceiro interessado ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI, pugnando pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, nos termos de sua fundamentação (ID 58569693). Contrarrazões da TERRACAP no ID 58775292. Manifestação do Ministério Público no ID 58877056. Oficia pelo não provimento dos embargos de declaração. Emitida, em 28/05/2024, Certidão de inclusão de pauta de julgamento a se iniciar no dia 20/06/2024 (ID 59688602). As Apelantes, no dia 19/06/2024, juntaram aos autos petição de exceção de suspeição (ID 60506563), na qual alegam, em suma, sob a premissa de haver fato novo, que: i) o “Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO ter omitido e deixado de informar no relatório e no seu voto que deu origem no v. acórdão 1817045, da Apelação n° 0010431- 62.2012.8.07.0015 que o Processo de Sobrepartilha n° 834/94, da Comarca de Planaltina-GO, requerido por Otogamis Antonio Avelar (CPF n° 097.724.138-68) foi instruído com uma Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários FALSA, envolvendo a gleba de terras com 100 alqueires, da Fazenda Brejo ou Torto, registrada na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, fls. 130, em nome de Joaquim 10 Marcellino de Souza, perante o CRI de Planaltina-GO (ID 56629566 - Pág. 5), tendo aquele suposto cessionário a ousadia de acrescer ao pleito de Sobrepartilha, mais uma pequena área de 4,991 alqueires, do dito imóvel, oriunda da Transcrição n° 3.431, Livro 3-C, daquele Serviço registral, totalizando o maldito remanescente de 104,991 alqueires, que não se confunde com a diferença da área com 580,991 alqueires, do dito imóvel, menos a área de 476 alqueires que a viúva Felippa Gomes Fagundes, no ano de 1940 arrolou no Processo de Inventário do seu falecido marido Joaquim Marcellino, que as Apelantes buscam perante a Justiça Federal que seja restabelecido ao patrimônio do seu avô, JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, cujo saldo de terras, se encontra bloqueado por decisões monocráticas e colegiadas, do eg. TRF 1a Região e da Corte Especial do EG. STJ.” ii) “a informação que consta no voto do digno Desembargador Relator Roberto Freitas Filho, no sentido de que existe coisa julgada no processo de Embargos de Terceiro n° 993/94, da Comarca de Planaltina-GO, consiste em uma informação manifestamente ilegal e abusiva, que não corresponde a verdade e teve como único objetivo levar a c. 3a Turma Cível do eg. TJDFT a julgar um Recurso Administrativo, prejudicando o resultado do julgamento da Ação de Procedimento Comum Cível n° 0010220- 86.2014.4.01.3400, da 1a Vara Federal Cível, Seção-DF, inclusive, as decisões judiciais da 5a Turma do eg. TRF 1a REGIÃO e da Corte Especial do EG. STJ, o que por si só já justifica a inegável suspeição da digna Autoridade Judicial, designada como Relator dos presentes Embargos de Declaração opostos na Apelação em Processo de Dúvida Registrária n° 0010431-62.2012.8.07.0015, em trâmite na 3a Turma Cível do eg. TJDFT”; iii) no voto e no relatório do v. acórdão n° 1817045, proferido na Apelação 0010431-62.2012.8.07.0015, da lavra do em. Desembargador Roberto Freitas Filho não consta também, nenhuma menção sobre o Histórico da Cadeia Dominial ou Sucessória Relativa aos Registros n°s 3.431 e 1.950, ambos, Primitivamente feitos em nome de Joaquim Marcelino de Souza, perante o CRI de Planaltina-GO, elaborado pelo Departamento Jurídico da TERRACAP, com relação à aquisição daqueles dois imóveis e às áreas que foram, efetivamente, arroladas no Processo de Inventário do avô das apelantes, para partilha, cuja leitura do mencionado História permitirá a qualquer Magistrado isento concluir que as áreas da Fazenda Brejo ou Torto que foram inventariadas e partilhadas, no Processo de Joaquim Marcellino de Souza, se referem, apenas, a gleba de terras com 100 alqueires registradas na Transcrição n° 1.950, Livro 3-B, e da área com 476 alqueires, sendo 23 alqueires de matos e 453 alqueires de matos de segunda”. O Ministério Publico do DF se manifestou nos seguintes termos (ID 60979824): [...] Novamente vem as partes apresentar outros documentos antigos e já repetidos nos autos, apresentando fatos estranhos ao procedimento de dúvida registraria, e não têm a conotação que querem conferir para infirmar o julgado, com o claro objetivo de, mais uma vez, tumultuar o processo, devendo ser responsabilizadas por litigância de má-fé. Esta Procuradoria reafirma o parecer lançado em ID 58877056. Outrossim, pugna pela intimação da TERRACAP para tomar conhecimento desta nova investida das apelantes. A TERRACAP, conforme requerido pela Procuradoria de Justiça do MPDFT, foi intimada para se manifestar, o que foi realizado nos seguintes termos (ID 61114663): [...] Quanto às alegações em si, requentadas, preclusas, já cansativamente expostas e repostas no feito e devidamente rechaçadas (p. ex, vide ID: 53895482 e ID: 53976909) sequer vale a repetição de qualquer defesa, pois é justamente a seara cujas embargantes buscam litigar: criar uma discussão desconexa de forma a desfocar do cerne da discussão principal e, assim, alongar e criar galhos de discussão infrutíferos, apenas com o único objetivo de impedir que o Poder Judiciário entregue a sua prestação jurisdicional o que caracteriza a notória litigância de má-fé que vem sendo realizada no feito e que merece sanção dura e cabal desta eg. Turma, sob pena de total menoscabo aos mais comezinhos princípios éticos de atuação processual. Nesse viés, esta Empresa Pública pugna pela rejeição peremptória da pretensão exposta pelas embargantes com a cominação de multa por litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da Justiça e assédio processual, repisando-se o exposto nas contrarrazões de ID: 58775292 e na petição de ID: 53895482 e postulando o regular prosseguimento do feito e a inclusão dos aclaratórios na próxima pauta de julgamento disponível. É o relatório. DECIDO. Disciplina o art. 145 do CPC: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O inconformismo da parte Excipiente se concentra na alegação de que a condução do processo, por este magistrado, ora Excepto, revela parcialidade. Razão não lhes assiste. O processo transcorre de forma regular. Todas as decisões foram adequadamente fundamentadas. Na verdade, a parte Excipiente objetiva com esta exceção de suspeição fazer prevalecer o seu entendimento de que o processo deve ser sobrestado. Contudo, o fato de a parte Excipiente não concordar com as decisões desta Relatoria, ora Excepto, e com o julgamento proferido por esta Turma Cível, por si só, não acarretam a suspeição deste Magistrado. Ademais, a eventual conduta indicada pela parte Excipiente, sequer se subsome às hipóteses caracterizadoras da suspeição de um Magistrado, nos termos do art. 145 do CPC. Importante ressaltar que as Embargantes, ora Apelantes, informaram, nos presentes autos (ID 55931379), que ingressaram perante a Corregedoria Nacional de Justiça - CNJ, com Reclamação que foi autuada sob n° 0000727-46.2024.2.00.0000, formulada contra essa Relatoria, bem como contra o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Planaltina, GO (GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JUNIOR), e o Tabelião do Cartório do 1° Ofício de Notas e Protesto de Brasília (MCARTHUR DI ANDRADE CARMARGO). Na referida reclamação pleitearam, liminarmente, “a imediata suspensão do julgamento do recurso de Apelação em Procedimento Administrativo de Dúvida n° 0010431-62.2012.8.07.0015) que foi incluído na pauta de julgamento da 2a. Sessão Ordinária Presencial da colenda 3a. Turma Cível, que será realizada no próximo dia 21 de fevereiro de 2024 (Quarta-Feira), com início às 13h30, até o julgamento final da presente Reclamação”, o que por óbvio, não foi atendido. Para tanto, sustentam que a Apelação não poderia ser levada a julgamento antes “de ser proferida a sentença do processo da Ação de Procedimento Comum Cível no 0010220- 86.2014.04.01.3400 em trâmite da 1a. Vara Federal SJ/DF, em que foi tirado o recurso de Agravo de Instrumento n° 0053447-44.2014.4.01.0000/DF da colenda 5a. Turma do eg. TJDFT, cuja decisão de tutela de urgência ordenou a INDISPONIBILIDADE do SALDO DE TERRAS com 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, oriunda exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro n° 3-C, do CRI de Planaltina, GO, foi suspensa pelo eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, cuja r. decisão monocrática foi reformada, em parte, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRgna SLS n° 1.955-DF, restabelecendo a eficácia da INDISPONSIBILIDADE daquele saldo de terras, conforme se vê da Av. 10 da Matrícula n° 125.889, do CRI 2° Ofício-DF”. Por fim, a alegação de suspeição impede, por ora, o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas ora peticionantes em detrimento do acórdão proferido pela 3a Turma Cível. Autue-se em apartado e encaminhem-se o incidente ao Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, nos termos do art. 13, inc. III, do Regimento Interno do TJDFT. O incidente deverá ser instruído com esta decisão, com a petição de ID 60506563 e todos os seus anexos e pelas petições de ID 60979824 e 61114663. Cumpra-se. Distribuída a exceção de suspeição, retornem os autos conclusos para suspensão do presente feito. Brasília, 18 de julho de 2024 16:16:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador